Tribunal: TJDFT
Processo: 0731520-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0731520-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGENOR PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Agenor Pereira de Souza contra decisão proferida pelo magistrado da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação declaratória de nulidade contratual c/c outros pleitos e pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Banco Pan S.A., indeferiu a tutela de urgência pleiteada objetivando determinar que o réu, ora agravado, suspenda os descontos das parcelas do contrato de empréstimo consignado, até o julgamento final, sob pena de multa diária. Narra o agravante, em breve síntese, que recebeu ligação telefônica do agravado informando que ele teria valores a receber em sua conta e que determinados procedimentos deveriam ser feitos no aplicativo do celular para que o dinheiro fosse depositado. Esclarece ser pessoa idosa e com pouca familiaridade com tecnologia, tendo realizado os procedimentos, o que ensejou a contratação de empréstimo consignado no valor de R$ 19.166,67 (dezenove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), no dia 31.01.22, sem que o agravante tenha anuído com o citado empréstimo. Salienta que registrou boletim de ocorrência (ID 127112765 – autos principais) tão logo notou o primeiro desconto indevido em sua conta, demonstrando a sua boa-fé, situação apta a demonstrar a probabilidade do direito, como entendido na jurisprudência. Da mesma forma, sustenta que a prova de que os descontos em folha correspondem a 30% (trinta por cento) do valor líquido percebido a título de aposentadoria pelo agravante evidencia o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaca que, considerando o valor dos proventos percebido pelo agravante, qual seja, R$ 1.715,57 (mil setecentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos), os descontos mensais de R$ 514,00 (quinhentos e quatorze reais) além de indevidos, são altos e prejudicam profundamente a subsistência do autor e a de sua família, que não anuiu com o referido empréstimo, tendo agido mediante vício de vontade. Colaciona jurisprudência que entende aplicável ao presente caso e requer, liminarmente, o deferimento da antecipação dos efeitos da pretensão recursal para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento do agravante ou, subsidiariamente, seja dado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada, confirmando-se a tutela antecipada requerida. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/2015. É a síntese do necessário. DECIDO Ab initio, no concernente ao pleito de concessão da gratuidade de justiça, destaco que ao agravante já foi deferido, na origem, os aludidos benefícios, já estando este litigando sob o pálio da gratuidade, razão pela qual não há necessidade de novo pedido. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil/2015, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos artigos 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que, em um juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes cumulativamente. Eis o teor da r. decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: “(...) No atual estágio processual, não estou convencido da probabilidade do direito material alegado em juízo, sobretudo ante a ausência de prévia demonstração de ocorrência de locupletamento ilícito por parte do réu BANCO PAN em relação à fraude alegada. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência do risco ao resultado útil do processo, porquanto não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo esteja sob iminente risco de perecimento, tampouco que haja risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à existência de vício de vontade na formalização do negócio jurídico ou, por outra, à inexistência de relação jurídica contratual, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida de amplo contraditório. Nessa ordem de ideias a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o seguinte r. acórdão-paradigma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DOS EMPRÉSTIMOS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausente qualquer dos requisitos deve ser indeferida a medida de urgência. 2. As alegações de fraude contratual dependem de formação do contraditório e análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, o que impede a concessão da antecipação de tutela pretendida. Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT. Acórdão n. 1240263, 07279146520198070000, Relator: RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, 1.a Turma Cível, data de julgamento: 25.03.2020, publicado no DJe: 04.05.2020. Sem página cadastrada). Por todos esses fundamentos, indefiro a tutela provisória de urgência.” De uma leitura atenta às razões recursais, verifica-se que o ora agravante sustenta ter sido abordado, por meio de ligação telefônica, por preposto do banco agravado, informando a respeito de valores a receber, mediante alguns procedimentos realizados no aplicativo do banco, o que terminou por ensejar a contratação de empréstimo consignado, no valor de R$ 19.166,67 (dezenove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), sem a sua anuência, caracterizando claro vício de vontade, tendo registrado boletim de ocorrência tão logo teve ciência do primeiro desconto indevido, a fim de se resguardar do estelionato perpetrado pelo banco. Em que pese as alegações de vício e possível conduta maliciosa por parte da instituição financeira agravada para conseguir efetivar o empréstimo, nesse exame perfunctório da questão, forçoso reconhecer que, de fato, não há nos autos a prova inequívoca do direito sustentado pelo recorrente, em especial demonstração que o valor do empréstimo não foi recebido pelo agravante. É certo que o autor/agravante afirma que não pretendia contratar empréstimo algum, porém não há nos autos prova de que a instituição financeira agravada tenha se locupletado do quantum referente ao empréstimo consignado pactuado com o agravante. Ao contrário, a documentação colacionada indica, a princípio, que o valor de R$ 19.166,67 (dezenove mil, cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos), referente ao empréstimo contratado foi depositado na conta do agravante. Importa considerar, pelo menos nessa análise superficial inerente às tutelas antecipadas, que se o valor referente ao empréstimo consignado foi repassado ao agravante, não há ilegalidade verificada, de plano, nos descontos mensais realizados. Consigno que a alegação de vício de vontade pode e deve ser apurada, mas a suspensão dos descontos de imediato é que não encontra guarida, diante da situação fática apresentada, frise-se, até o momento. Com efeito, não se revela razoável o deferimento imediato da suspensão das parcelas do empréstimo consignado com fundamento tão somente nas alegações de vício de vontade do autor/agravante, mostrando-se prudente e necessário o aprofundamento das provas a serem produzidas sob o crivo do contraditório, após a oitiva da instituição financeira, ocasião em que o magistrado terá melhores condições de apreciar a tutela reclamada. Ressalto, ainda, que apesar de a parcela relativa ao desconto ser de valor considerável, se encontra dentro da margem permitida de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelo agravante, valendo lembrar que inexiste risco ao resultado útil do processo, considerando que a agravada é instituição financeira de porte considerável, ou seja, no caso de procedência dos pedidos, fará jus o agravante ao ressarcimento de todos os valores reconhecidos como indevidos, o que deverá ocorrer sem maiores dificuldades. Pelas mesmas razões, inviável, por ora, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. Assim, pelos fundamentos acima consignados, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator